Tribunal: CARF
Processo: 12448.724072/2017-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.724072/2017-22
ACÓRDÃO
2301-011.654 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLUBE NAVAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2001 a 31/05/2004
DECISÃO JUDICIAL. PREVALÊNCIA.
A decisão judicial é soberana. Os efeitos da coisa julgada atingem somente
as partes que participaram da lide.
ALEGAÇÕES DA DEFESA PARA. DESCONSTITUIR LANÇAMENTO. ÔNUS DA
PROVA DO LITIGANTE.
É ônus do litigante apresentar as provas idôneas das suas alegações,
juntamente com a peça defensória, quando da instauração da lide.
Alegações genéricas, desacompanhadas de provas, não são capazes de
desconstituir lançamento regularmente efetuado.
ASSOCIAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS. EQUIPARAÇÃO A EMPRESA.
PREVISÃO LEGAL.
O parágrafo único do art. 15 da Lei no 8.212, de 1991 equipara as
associações, ainda que sem fins lucrativos, às empresas, resultando a
obrigatoriedade desta união de pessoas ao cumprimento da legislação
previdenciária.
NULIDADE DO ACORDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE
APRECIAÇÃO DE MOTIVO OU DOCUMENTOS TRAZIDOS NA IMPUGNAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das
partes, nem a se ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a se
manifestar acerca de todos os argumentos ou documentos presentes na
lide, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão.
ACÓRDÃO
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.654 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724072/2017-22
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, André
Barros de Moura (suplente), Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-66.025, que
julgou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação apresentada para o AUTO DE
INFRAÇÃO relativa à CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA – de 01/2001 a 05/2004:
 Debcad n° 37.484.112-8 - lançamento de contribuições patronais devidas à
Seguridade Social, incidentes sobre a remuneração paga aos segurados
empregados e contribuintes individuais;
 Debcad n°.37.484.113-6 - lançamento de contribuições devidas a outras
entidades (Terceiros), incidentes somente sobre a remuneração paga aos
segurados empregados.
A ciência do lançamento foi em 16/06/2017 (e-fls. 380) e a impugnação foi
apresentada em 17/07/2017 (e-fls. 385 a 421), alegando, segundo relatório da decisão recorrida
que:
Afirma que a autuação é esdrúxula e atípica, ao ser formalizada em 2017,
referindo-se ao período de 2001 a 2004, tendo sido fundamentada na sentença
proferida nos autos do processo judicial 5024490-43.2010.404.7100/RS.
Alega que na forma do art. 173, I, do CTN os créditos tributários neles constituídos
já estavam decadentes. Destaca que época dos fatos geradores tributados vigia o
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.654 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724072/2017-22
3
art. 55, da Lei 8.212/91 estabelecia os requisitos para fruição da
imunidade/isenção às contribuições sociais para seguridades social, sendo que o
CEBAS era apenas um dos requisitos. Além disso, era necessário, para fruir da
isenção/imunidade ter prévio e expresso reconhecimento do benefício pelo INSS
(§ 1°), nos mesmos termos do enunciado 352, da Súmula de Jurisprudência do STJ.
Argúi que as autoridades fiscais sempre entenderam que o impugnante nunca
promoveu a assistência social beneficente, foram lavrados vários Autos de
Infração desde 2010, inclusive transcreve trecho do Relatório Fiscal que
fundamentou o AI DEBCAD 37.350.320-3 de outra ação fiscal no qual o Auditor
Fiscal afirma que a empresa não configura como assistência social beneficente.
Destaca que a coisa julgada formada no processo judicial 5024490-
43.2010.404.7100/RS não faz referência a contagem do prazo decadencial,
questão que foi suscitada apenas como motivo para a rejeição de uma das
preliminares, notadamente a de falta de interesse de agir. Ressalta que o trânsito
em julgado ocorreu em 26/04/2016, enquanto que dispõem os artigos 504, do
CPC/15, e 470, do CPC/1973, nas palavras de José Rogério Cruz e Tucci no qual "a
autoridade da coisa julgada circunscreve-se ao dispositivo da sentença, não
abrangendo". Completa:
No caso, tendo em conta os termos da sentença proferida no processo judicial
5024490-43.2010.404.7100/RS, bem como o que estabelecem as normas
processuais acima, é induvidoso que a coisa julgada formada no processo judicial
não envolveu a forma de contagem do prazo decadencial aplicável ao impugnante
para os fatos geradores de 12/06/01 a 11/06/04, pois tal questão não fez parte do
dispositivo do julgado e constituiu, apenas, um dos seus motivos.
Conclui que a contagem de prazo decadencial foi apreciada somente como
questão prejudicial, como pode ser confirmado no pedido final da Ação Popular,
sendo assim a contagem da decadência não está abrangida pela coisa julgada,
conforme precedentes apresentados pela defesa.
Registra que o art. 156, V, do CTN, "a prescrição e a decadência", "extinguem o
crédito tributário" e o art. 173 que como decurso do quinquênio legal o direito de
constituir o crédito tributário "extingue-se definitivamente". A decadência não
admite qualquer hipótese de suspensão ou interrupção, entendimento esse
consagrado na jurisprudência administrativa e por doutrinadores, mas apenas a
sua reabertura no caso de anulação de lançamento ocorrido no quinquênio legal,
nos termos do inciso II, art. 173 do CTN. Fato este que não ocorreu.
Declara que a ação popular foi ajuizada em 2010, sendo assim já estavam caducos
os créditos tributários dos fatos geradores de 01/2001 a 05/2004 em razão da
decadência.
O Impugnante as fls. 400/406 apresenta um longo arrazoado a respeito da não
incidência da contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória,
nas qual
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.654 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724072/2017-22
4
destaca: Terço Constitucional de Férias, Auxílio-Creche, Auxílio-Doença e Auxílio-
Acidente, Salário-Maternidade, Aviso Prévio Indenizado, trazendo inclusive
jurisprudência a respeito do tema.
Alega que o Clube Naval não se enquadra no conceito de empresa em razão de
ser uma associação sem fins lucrativos, conforme o seu estatuto social. A empresa
tem como objetivo o lucro, nos termos do art. 966 do Código Civil.
O Clube Naval exerce atividades que beneficiam apenas o seu corpo social.
Destaca o art. 47, da IN-SRF 247/2002, § 2° que reconhece a natureza não contra
prestacional da mensalidade paga pelos associados à associação, fica patente que
não possui natureza empresária ou se dedica a atividade empresarial. E com base
na interpretação sistemática, "somente das empresas pode ser exigida o salário-
educação, diferentemente do que ocorre em relação às contribuições sociais para
a seguridade social, que podem ser exigidas de qualquer empregador, empresa ou
não".
Declara, com fundamento ser o art. 212 da CF/88, o salário-educação tem
natureza jurídica de contribuição social geral, conforme jurisprudência do STF,
sendo assim não pode ser exigido em virtude o Clube Naval não se enquadrar no
conceito de empresa, desta forma:
"84. Ocorre que, como reconhecido pelo STF, o salário- educação não é uma
contribuição previdenciária e, além disso, o art. 212 da CF/88 não contém
disposição similar àquela do caput do art. 195, que positiva o Princípio da
Solidariedade Social, limitando-se a estabelecer que o tributo é devido, apenas,
pelas empresas.
85. Assim, a definição ampla de empresa no Direito Previdenciário tem aplicação
restrita às contribuições previdenciárias, sendo indevida, por inconstitucional, sua
aplicação a outras espécies de tributos, notadamente às contribuições sociais
gerais".
Declara que a contribuição para o INCRA não é devida pelo impugnante, visto que
o Clube Naval não é empresa, o Decreto-Lei 1.146/70 estabelece a contribuição
apenas para empresa. Pelas mesmas razões as contribuições para o SESC-SEBRAE
não são devidas, nos termos do art. 3° do Decreto-Lei 9.853/46, e do art. 4° do
Decreto-Lei 8.621/46.
Destacando que não está enquadrada no plano sindical da CNC, requisito
obrigatório para contribuir para o SESC e segundo a Lei 8.029/90, art. 8°, § 3°, a
contribuição para o SEBRAE é devida pelos mesmos contribuintes do SESC.
Apresenta jurisprudência nesse sentido.
Conclui que "não sendo possível equiparar o impugnante à empresa, e tendo a
legislação que disciplina a cobrança das contribuições para o INCRA, Salário
Educação, SESC e SEBRAE estabelecido que esses tributos só são devidos pelas
empresas, evidente é a improcedência do lançamento respectivo
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.654 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724072/2017-22
5
O Acórdão recorrido (e-fls. 614 a 622) está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2001 a 31/05/2004
DECISÃO JUDICIAL. PREVALÊNCIA.
A decisão judicial é soberana. Os efeitos da coisa julgada atingem somente as
partes que participaram da lide.
NECESSIDADE DE COMPROVAR O ALEGADO
Alegações genéricas, desacompanhadas de provas são incapazes de desconstituir
lançamento regularmente efetuado em conformidade com a legislação.
JULGADOR ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. LIMITAÇÃO.
É vedado ao Fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
27/04/2018 (e-fl. 627). Em 24/05/2018, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 631 a
673, aduzindo os motivos e fatos alegado anteriormente acrescido do pedido de nulidade da
decisão recorrida por não ter analisado todos os fatos apresentados na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
 ADMISSÃO DO RECURSO
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.
 PRELIMINAR
A recorrente afirma que há nulidade da decisão de primeira instância sob o
argumento que não apreciou todos os motivos ou argumentos trazidos na peça defensiva.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.654 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724072/2017-22
6
O acórdão ignorou a alegação de que, no ajuizamento do processo judicial
5024490-43.2010.404.7100, já havia ocorrido a decadência para os fatos
geradores de 01/2001 a 11/2004. Nulidade que pode ser superada em caso de
decisão favorável ao contribuinte.
(Grifos originais)
A omissão que determina a nulidade é quando não há o pronunciamento sobre um
tema (questão, assunto) trazido na lide. Isso não é o mesmo que se pronunciar sobre todos os
argumentos levantados para cada tema. Ademais, nem é preciso se ater aos fundamentos
indicados, muito menos os apreciar um a um. Se a decisão já encontrou o motivo suficiente para
amparar sua decisão, não há de se falar em omissão.
Esse é o entendimento dos Tribunais Superiores:
(...)
O Tribunal de origem não precisaria refutar, um a um, todos os argumentos elencados
pela parte ora agravante, mas apenas decidir as questões postas.
Portanto, ainda que não tenha se referido expressamente a todas as teses de defesa, as
matérias que foram devolvidas à apreciação da Corte a quo estão devidamente
apreciadas.
É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações
das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um,
a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a
decisão, o que de fato ocorreu.
Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre
convencimento, utilizando-se dos fatos, das provas, da jurisprudência, dos aspectos
pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
Nessa linha de raciocínio, o disposto no art. 131 do Código de Processo Civil: "Art. 131. O
juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos
autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos
que lhe formaram o convencimento”.
(AgRg no REsp no 1.130.754, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 13.04.2010).
(grifos não originais)
No processo administrativo fiscal vigora o princípio da persuasão racional ou do
livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.654 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724072/2017-22
7
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
(grifos não originais)
Essa é a posição predominante neste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010, 2011
(...)
NULIDADE DA DECISÃO “A QUO”. FALTA DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS
TRAZIDOS NA IMPUGNAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a se
ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a se manifestar acerca de todos os
argumentos presentes na lide, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a
decisão
(Acórdão. 2201-009.786, de 06/10/2022)
No caso concreto, não houve falha na apreciação da decadência. A DRJ assim
motivou sua decisão:
A citada sentença assim dispôs a respeito da decadência:
Na hipótese de se afastar o direito do Clube Naval à imunidade,
relativamente ao período postulado na inicial, surge para o Fisco a
possibilidade de constituir os respectivos créditos. Não há como se
reconhecer a decadência apontada, porquanto o réu se encontrava ao
abrigo da imunidade tributária, impedindo o Fisco de exigir o tributo
respectivo. Nesse sentido, o TRF 4a Regido já se manifestou ao asseverar
que 'tratando-se a imunidade de vedação absoluta ao poder de tributar,
segundo os limites traçados pela Constituição, não se pode querer atrelar a
data de início do prazo decadencial àquela do exercício seguinte a da
ocorrência dos fatos geradores, conforme pretende a parte excipiente. O
mais razoável é considerar, com base em uma interpretação lógica, como
marco inicial da contagem do prazo decadencial o exercício seguinte
àquele em que afastado o direito ao gozo da imunidade pela parte
excipiente' (excerto extraído do Agn°2008.04.00.013235-3, Rel Álvaro
Eduardo Junqueira, D.E. 10-06-2008). [Grifei]
Logo, na hipótese de nulidade do Certificados de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS) concedidos ao réu, conforme postula o autor na
inicial, surgirá para a Fazenda Nacional a possibilidade de constituir os
créditos decorrentes.
A Impugnante passou a não ser imune com a anulação da validade do CEBAS
período de 12/06/01 a 11/06/04, como se verifica no trecho extraído da sentença
judicial:
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.654 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724072/2017-22
8
Ante o exposto, rejeito as preliminares e JULGO PROCEDENTE a presente
ação popular, para anular o ato de deferimento do pedido de renovação do
CEBAS ao CLUBE NAVAL, com validade para o período de 12/06/01 a
11/06/04.
A decisão judicial é soberana, ou seja, os efeitos da coisa julgada atingem as
partes da lide, nos termos do art. 6°, §3° da Lei de Introdução às normas do
Direito Brasileiro Decreto-Lei no 4.657/1942.
Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico
perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. (Redação dada pela Lei no
3.238, de 1957)
...
§ 3o Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não
caiba recurso. (Incluído pela Lei no 3.238, de 1957)
Pela leitura da sentença a decadência se opera nos termos do art. 173 Código
Tributário Nacional:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extinguese após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Considerando que a sentença foi assinada em 12/04/2016 e que nela consigna
que o lançamento só poderá ser constituído com a nulidade do CEBAS (inciso I,
art. 173 do CTN) e o auto de infração foi lavrado em 16/06/2017, não há em se
falar de decadência do crédito tributário.
(grifos não originais)
A decisão de piso, utilizando-se das decisões tomadas no processo judicial, aponta
que havia CEBAS válido desde o momento da sua concessão até que foi declarado nulo por
decisão judicial definitiva na Ação Popular, o que só ocorreu em 12/04/2016.
Deste modo, pela sentença proferida no processo judicial, não havia como ter
ocorrido a decadência antes da impetração da Ação Popular pois, neste lapso de tempo, o prazo
decadencial nem teria começado a fluir.
Portanto, não houve a omissão na decisão de piso.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.654 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724072/2017-22
9
 MÉRITO
 Prazo Decadencial
Inicialmente é necessário fazer um histórico da legislação que rege o benefício da
isenção/imunidade.
O art. 55 da Lei no 8.212, de 1991 trazia os requisitos para o gozo da “isenção” pelas
entidades beneficentes.
Em 10/11/2008, foi publicada a Medida Provisória no 446, mudando a forma de
concessão do CEBAS. Entre as alterações, os arts. 37 e 39 previram a renovação automática do
Certificado para as entidades que tiveram o pedido indeferido e o recurso de reconsideração
estava pendente de julgamento na data de publicação da MP:
Art. 37. Os pedidos de renovação de Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social protocolizados, que ainda não tenham sido objeto de
julgamento por parte do CNAS até a data de publicação desta Medida Provisória,
consideram-se deferidos.
Parágrafo único. As representações em curso no CNAS propostas pelo Poder
Executivo em face da renovação referida no caput ficam prejudicadas, inclusive
em relação a períodos anteriores.
(...)
Art. 39. Os pedidos de renovação de Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social indeferidos pelo CNAS, que sejam objeto de pedido de
reconsideração ou de recurso pendentes de julgamento até a data de publicação
desta Medida Provisória, consideram-se deferidos.
Embora a MP 446, de 2008, tenha sido rejeitada em 10/02/2009, permaneceram
válidas as renovações automáticas operadas nos termos dos arts. 37 e 39.
No caso concreto, a recorrente não tinha obtido o deferimento no pedido do
CEBAS, nos termos do art. 55 da Lei no 8.212, por não ser reconhecida como entidade de
assistência social, todavia, por força dos arts. 37 e 39 da MP, como havia pedido de
reconsideração pendente de apreciação, teve a renovação automática do Certificado.
Diante de tal situação, foi proposta a Ação Popular no
5024490-
43.2010.404.7100/RS, solicitando o cancelamento do CEBAS concedido através do processo
administrativo 4406.001778/2001-41, feito com base nos art. 37 e 39 da MP 446, de 2008.
Entre os temas discutidos na petição inicial da citada ação judicial, estava o prazo
decadencial do período de 12/06/2001 a 11/06/2004, no qual houve a renovação automática do
CEBAS, possibilitando o uso indevido da isenção das contribuições previdenciárias.
Sublinhe-se que não há perigo de mora inverso na constituição dos créditos
tributários e sua futura suspensão ao final do procedimento, pois caso a ação
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.654 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724072/2017-22
10
popular seja julgada improcedente eles serão anulados, se por outro fundamento
não puderem ser mantidos pelo fisco.
Não há que falar em decadência dessas contribuições – caso ainda não lançadas
–, posto que o CEBAS inibe o afastamento da imunidade.
Esse foi o entendimento do I. Juiz Federal MARCELO REBELLO PINHEIRO na Ação
Popular que tramita na 1a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, que tem
por objetivo anular CEBAS deferido à Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas,
com validade para o período de 01/01/01 a 31/12/03 (processo no
2008.34.00.013889-8)17:
(...)
Naquela ação popular, requereu-se medida liminar para que fosse determinado
ao fisco que constituísse os créditos da seguridade social do contribuinte antes
que o ano findasse, sob pena de decadência, que, se ocorresse, seria imputada
aos Conselheiros do CNAS (pedido condenatório).
Todavia, entendeu-se que caso o CEBAS venha a ser anulado o fisco poderá
lançar o crédito tributário e executá-lo do próprio contribuinte. Assim,
necessário somente anular o CEBAS para que o fisco possa tributar o réu-
contribuinte, não sendo necessário citar, e ao final condenar Conselheiros do
CNAS.
Também com esse mesmo entendimento, decisão do Juiz Federal GUILHERME
PINHO MACHADO, da Justiça Federal em Canoas/RS, que rejeitou exceção de pré-
executividade que tentava afastar execução da Fazenda Nacional (processo n°
2008.71.12.000676-8) contra a Comunidade Evangélica Luterana São Paulo
(mantenedora da ULBRA) 18:
(...)
Essa decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, de forma
unânime, no Agravo de Instrumento n° 2008.04.00.013235-3/RS, relatado pelo
Desembargador Federal ÁLVARO EDUARDO JUNQUEIRA, em acórdão assim
ementado, datado de 10/09/08, verbis:
(...)
No âmbito da Justiça Federal no Distrito Federal, decisão nesse mesmo sentido foi
proferida pela Juíza Federal RAQUEL SOARES CHIARELLI, ao julgar Embargos de
Declaração interpostos contra sentença proferida na Ação Civil Pública n°
2005.34.00.023653-2, afastando a decadência tributária quando o fisco está
impedido de lançar tributo em virtude de CEBAS impugnado19, verbis:
(...)
Decisão do Juiz Federal ALYSSON MAIA FONTENELE na Ação Civil Pública por ato
de improbidade administrativa no 2008.34.00.038771-7, em que figuram como
réus Conselheiros e servidores do CNAS, advogado e dirigentes da instituição
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.654 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724072/2017-22
11
beneficiada com ato ilícito também foi nesse sentido, qual seja, de que com o
CEBAS vigente, inibindo a atuação do fisco, não há falar em decadência
tributária. No caso, a liminar requerida pelo parquet foi negada, ao fundamento
de que não havia perigo da demora, pois não havia falar em decadência:
(grifos não originais)
O pedido de liminar e antecipação de tutela foi indeferido, em decisão preliminar
tomada em 09/05/2011, exatamente sob o argumento que o prazo decadencial não havia
iniciado sua fluência e só começaria a contar da data em que o CEBAS fosse definitivamente
cancelado, sendo, portanto, desnecessário acionar a Receita Federal para fazer o lançamento
preventivo do crédito tributário:
Trata-se de AÇÃO POPULAR movida por LUIZ CLÁUDIO DE LEMOS TAVARES
contra a UNIÃO FEDERAL e o CLUBE NAVAL, objetivando, em sede liminar, a
suspensão dos CEBAS (Certificados de Entidade Beneficente de Assistência Social)
conferidos ao réu, com validade para o período de 12/06/01 a 11/06/04; e a
determinação à Secretaria da Receita Federal do Brasil que constitua os créditos
da Seguridade Social de oficio, resguardando-os de eventuais discussões a
respeito da decadência tributária, até ulterior decisão judicial.
(...)
Decido.
1. Da preliminar de inadequação da via eleita
Sustenta o Clube Naval inépcia da inicial, sob o argumento de 'inadequação da
via eleita'. Defende que o autor estaria utilizando a Ação Popular como
sucedâneo de Ação Direta de Inconstitucionalidade, sendo necessária a
comprovação da prática de atos administrativos concretos que violem o
erário público, o que não ocorreu.
(...)
No que toca à suposta inconstitucionalidade do art. 39 da MP 446/08
apontada pelo autor como um dos fundamentos para a anulação dos CEBAS,
há precedentes no sentido de admitir a Ação Popular contra lei de efeitos
concretos, consoante ementa abaixo transcrita:
(...)
2. Da preliminar de falta de interesse de agir
Quanto à alegação de falta de interesse de agir, entendo que não merecem
prosperar os argumentos do réu.
Na hipótese de se afastar o direito do Clube Naval à imunidade, relativamente ao
período postulado na inicial, surge para o Fisco a possibilidade de constituir os
respectivos créditos.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.654 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724072/2017-22
12
Não há como se reconhecer a decadência apontada, porquanto o réu se
encontrava ao abrigo da imunidade tributária, impedindo o Fisco de exigir o
tributo respectivo. Nesse sentido, o TRF 4a Região já se manifestou ao asseverar
que 'tratando-se a imunidade de vedação absoluta ao poder de tributar, segundo
os limites traçados pela Constituição, não se pode querer atrelar a data de início
do prazo decadencial àquela do exercício seguinte à da ocorrência dos fatos
geradores, conforme pretende a parte excipiente. O mais razoável é considerar,
com base em uma interpretação lógica, como marco inicial da contagem do
prazo decadencial o exercício seguinte àquele em que afastado o direito ao gozo
da imunidade pela parte excipiente' (excerto extraído do Ag n°
2008.04.00.013235-3, Rel. Álvaro Eduardo Junqueira, D.E. 10-06-2008). [Grifei]
Logo, na hipótese de nulidade do Certificados de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS) concedidos ao réu, conforme postula o autor na inicial,
surgirá para a Fazenda Nacional a possibilidade de constituir os créditos
decorrentes.
Rejeito, portanto, a preliminar em questão.
3. Do pedido de Antecipação de Tutela
Para a concessão de antecipação de tutela, exige o art. 273 do CPC a presença de
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou o manifesto
propósito protelatório do réu, bem como a verossimilhança da alegação, a ser
fundamentada em prova inequívoca.
Evidentemente, tal expressão não pode ser compreendida como uma
demonstração definitiva dos fatos - somente atingível após uma cognição
exauriente -, mas sim como uma prova robusta, suficiente para evidenciar a
matéria fática posta em causa e provocar a formação de um juízo de
probabilidade da pretensão esboçada na inicial.
Entendo que o pedido formulado pela parte autora esbarra na comprovação do
primeiro requisito, porquanto não verifico a urgência do provimento pretendido.
A partir de um exame perfunctório dos autos, próprio das decisões antecipatórias
de tutela, tenho que não restou demonstrado o risco de perecimento do direito
posto em juízo.
A concessão de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social não
confere, de per si, a imunidade prevista no art. 195, §7° da Constituição Federal. É
necessário, ainda, o preenchimento de requisitos constantes em lei, conforme
assevera o texto constitucional.
Contudo, entendo desnecessário, neste momento processual, tecer considerações
sobre qual legislação deve ser aplicada para o atendimento dos requisitos exigidos
pela Constituição Federal, se o previsto no art. 14 do CTN ou art. 55 da Lei n°
8.212/91. Suficiente ressaltar, apenas, que o CEBAS não é condição única para a
imunidade das Contribuições para a Seguridade Social.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.654 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724072/2017-22
13
Ainda, não parece razoável, em sede de cognição sumária, a suspensão dos
CEBAS concedidos ao réu e a consequente determinação à Secretaria da Receita
Federal do Brasil que constitua os créditos da Seguridade Social de oficio e os
suspenda até ulterior decisão judicial. Não há risco de decadência das referidas
contribuições, conforme já salientado alhures, especialmente, porque à Fazenda
Pública concede-se largo prazo para a constituição dos seus créditos. Em
princípio, não haveria óbice, portanto, aguardar-se a instrução probatória e o
julgamento final da lide para a concessão da tutela jurisdicional pretendida.
Gize-se, ainda, o fato de que eventual prejuízo econômico poderá ser
recuperado pelo Poder Público através de ação própria. (grifos não originais)
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela.
(grifos não originais)
A decisão final no processo judicial foi favorável ao impetrante, portanto, contrária
ao contribuinte. Houve o trânsito em julgado em 12/04/2016:
Ante o exposto, rejeito as preliminares e JULGO PROCEDENTE a presente ação
popular, para anular o ato de deferimento do pedido de renovação do CEBAS ao
CLUBE NAVAL, com validade para o período de 12/06/01 a 11/06/04.
Exatamente por ter sido discutido o tema da decadência no curso da ação judicial,
decisão confirmada pelo Juiz na Sentença, o julgamento do mérito ateve-se ao pedido principal,
cancelamento do CEBAS.
Portanto não há de se falar em decadência. Nos termos do art. 170 do CTN e
considerando as conclusões decididas no processo judicial, o prazo decadencial somente
começou a fluir em 2016, data do trânsito em julgado do cancelamento do CEBAS, e, tendo o
lançamento ocorrido em 2017, dentro do prazo de 5 (cinco) anos, foi realizado regularmente.
Aqui cabem três ressalvas importantes.
Primeiro, a aplicação da Súmula CARF no 01
Súmula CARF no 1 Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Conforme transcrito acima, a propositura de ação judicial significa que a questão
posta ao judiciário não será debatida no âmbito administrativo, por uma razão singular: a
vinculação dos órgãos administrativos às decisões judiciais concreta e individual.
Muito embora neste caso a ação judicial não tenha sido proposta pelo sujeito
passivo, permanece válida a premissa de vinculação dos órgãos administrativos à decisão judicial.
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.654 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724072/2017-22
14
Isso nos leva a segunda ressalva. A decisão de piso colocou exatamente a questão
suscitada: a vinculação da RFB e demais Órgão Administrativos às conclusões da sentença judicial.
Neste contexto, a alegação da possível decadência antes da propositura da ação teria que ter sido
apresentado na defesa da ré na Ação Popular pois não cabe a este Conselho Administrativo decidir
questão tratada em ação judicial, ainda mais de forma contrária a decisão.
E a última ressalva importante é a tese do contribuinte que não haveria de se
considerar o prazo do trânsito em julgado como o marco inicial da contagem do prazo
decadencial, sob o argumento que o dispositivo da sentença não faz referência a isso e que já
estaria decadente antes da propositura da ação.
38. Ocorre que, como bem destacado em impugnação, não há na parte dispositiva
da sentença qualquer referência à forma de contagem do prazo decadencial em
relação ao impugnante, questão que foi suscitada apenas como motivo para a
rejeição de uma das preliminares, notadamente a de falta de interesse de agir.
Confira-se:
“Ante o exposto, rejeito as preliminares e JULGO PROCEDENTE a presente ação
popular, para anular o ato de deferimento do pedido de renovação do CEBAS ao
CLUBE NAVAL, com validade para o período de 12/06/01 a 11/06/04.
Condeno ambos os réus ao pagamento de honorários advocatícios à parte autora,
os quais arbitro, com base no art.
20, §§ 3o e 4o do CPC, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizáveis
monetariamente até o efetivo pagamento pelo IPCA-E/IBGE.
Demanda isenta de custas (CF, art. 5o, LXXIII).
Publique-se. Intimem-se.”
A sentença deve ser interpretada como um todo coerente, considerando todos os
seus elementos em harmonia. Para isso é necessário considerar o objeto do processo, as questões
suscitadas, os atos processuais realizados de modo que a decisão espelhe o todo, sempre tendo
em vista a conformidade com o princípio da boa-fé processual.
Os julgados abaixo tratam a questão nestes termos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES SUBJETIVOS DA SENTENÇA. COISA
JULGADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. OCORRÊNCIA.
1. A matéria disciplinada exclusivamente em legislação ordinária não está sujeita à
interposição de recurso extraordinário, que não tem cabimento nas hipóteses de
inconstitucionalidade reflexa.
2. Tendo a questão federal versada no recurso especial sido expressamente
enfrentada pelo acórdão recorrido, satisfeito está o requisito do
prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.654 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724072/2017-22
15
3. O dispositivo da sentença deve ser interpretado de forma coerente com a sua
fundamentação. Hipótese em que a sentença na ação civil pública foi clara em
afirmar a sua abrangência nacional e o efeito erga omnes, assertiva esta que não
perde a sua força dispositiva em razão de estar situada no âmbito da parte da
sentença destinada à fundamentação, sem ter sido formalmente reproduzida no
dispositivo.
Precedente.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.349.063/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em 14/5/2013, DJe de 28/5/2013.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - CÁLCULO DO VALOR EXEQUENDO - INTERPRETAÇÃO DA SENTENÇA
TRANSITADA EM JULGADO - EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL - CONDENAÇÃO
RECONHECIDA NA FUNDAMENTAÇÃO E NÃO INDICADA NA PARTE DISPOSITIVA -
MERA INEXATIDÃO - INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO TÍTULO JUDICIAL -
CONDENAÇÃO DEVIDA - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARTE
BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE
PAGAMENTO - INCLUSÃO NA PLANILHA DE CÁLCULOS - INOCORRÊNCIA.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "para interpretar
uma sentença, não basta a leitura de seu dispositivo. O dispositivo deve ser
integrado com a fundamentação, que lhe dá o sentido e o alcance. Havendo
dúvidas na interpretação do dispositivo da sentença, deve-se preferir a que seja
mais conforme à fundamentação e aos limites da lide, em conformidade com o
pedido formulado no processo" (REsp 2.059.857/BA, DJe de 11/5/2023).
Considerando que a condenação à devolução das quantias pagas pelo veículo
defeituoso consta, de forma expressa, na fundamentação da sentença, não seria
razoável presumir que, após ter desenvolvido extenso raciocínio jurídico,
enquadrado a situação fática em dispositivo da lei consumerista e declarado o
direito do autor em ver-se restituído do preço que pagou pelo automóvel, teria o
magistrado singular julgado improcedente o mencionado pedido e
deliberadamente excluído a respectiva condenação da parte dispositiva do
julgado. Na forma do art. 98, §3°, do CPC, a parte beneficiária da gratuidade da
justiça tem suspensa a exigibilidade do pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios. Não se antevendo qualquer inadequação
nos cálculos apresentados pelo exequente, deve ser mantida a decisão que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. (TJMG - Agravo de
Instrumento-Cv 1.0000.22.152863-1/005, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da
Silva , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2024, publicação da súmula em
09/07/2024)
(Grifos não originais)
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.654 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724072/2017-22
16
 Exclusão da base de cálculo das verbas Indenizatórias
O outro tema trazido no recurso diz respeito à existência de verba indenizatória na
base de cálculo informada pela recorrente. Assim como na impugnação, o recurso se limita a
apontar, em tese, algumas verbas indenizatórias que não deveriam compor a base de cálculo.
O Impugnante argui que na base de cálculo utilizada estavam incluídas verbas
indenizatórias, incorrendo, a Receita Federal, portanto, em erro ao exigir que a
empresa recolhesse contribuições sobre verbas que não são fatos geradores. São
essas verbas: Terço Constitucional de Férias, Auxílio-Creche, Auxílio-Doença e
Auxílio-Acidente, Salário-Maternidade e Aviso Prévio Indenizado.
(...)
No caso, caberia ao Impugnante apresentar novas folhas demonstrando o erro na
apuração das bases de cálculo. As alegações são vagas e sem qualquer
comprovação. Esclarece-se que o momento para a produção de provas, no
processo administrativo, é juntamente com a impugnação. O impugnante não
junta nada aos autos que comprove erro no lançamento e alegações genéricas e
desacompanhadas de provas são incapazes de desconstituir lançamento
regularmente efetuado em conformidade com a legislação
A recorrente entende que cabe a fiscalização o dever de apuração dos valores.
Engana-se. A apresentação da impugnação deve ser acompanhada dos motivos que fundamentam
a discordância do lançamento, bem como das provas dos fatos alegados.
O lançamento ocorreu nos exatos termos das informações das Folhas de
Pagamento apresentadas, para os empregados, e na DIRF, no caso dos contribuintes individuais.
Assim, para que a questão pudesse ser apreciada nesta instância recursal deveria estar
acompanhada da determinação dos valores de quais seriam as “verbas indenizatórias”
consideradas no lançamento, acompanhada dos documentos comprobatórios, ônus de quem
alega a modificação do direito do autor.
 Contribuição para SESC, SEBRAE, INCRA, SALÁRIO EDUCAÇÃO
A recorrente afirma que é uma entidade sem fins lucrativos e não pode ser
equiparada a empresa, portanto não pode ser obrigada a recolher contribuições para terceiros
que, pelo conceito, deveria se restringir às empresas com fins lucrativos.
123. Não sendo possível equiparar o recorrente à empresa, e tendo a legislação
que disciplina a cobrança das contribuições para o INCRA, Salário-Educação, SESC
e SEBRAE estabelecido que esses tributos só são devidos pelas empresas,
evidente é a improcedência do lançamento respectivo.
A equiparação das associações à empresa, para fins de aplicação das contribuições
previdenciárias, é uma regra do art. 15 da Lei no 8.212, de 1991, tanto na redação em vigor no
momento de ocorrência dos fatos geradores como na redação atual:
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.654 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724072/2017-22
17
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional;
II - empregador doméstico - a pessoa ou família que admite a seu serviço, sem
finalidade lucrativa, empregado doméstico.
Parágrafo único. Considera-se empresa, para os efeitos desta lei, o autônomo e
equiparado em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a
cooperativa, a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a
missão diplomática e a repartição consular de carreira estrangeiras.
Parágrafo único. Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa,
a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão
diplomática e a repartição consular de carreira estrangeiras. (Redação dada pela
Lei no 9.876, de 1999)
Parágrafo único. Equiparam-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o
contribuinte individual e a pessoa física na condição de proprietário ou dono de
obra de construção civil, em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como
a cooperativa, a associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, a
missão diplomática e a repartição consular de carreira estrangeiras. (Redação
dada pela Lei no 13.202, de 2015)
(grifos não originais)
Este Conselho não tem competência para afastar uma norma legal ao argumento
que ela não seria compatível com a Constituição Federal, nos termos da Súmula CARF no 02.
E as decisões paradigmas apresentada no texto do recurso são julgados antigos e
superados, conforme decisão abaixo colacionada:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SESC/SENAC/SEBRAE. ASSOCIAÇÃO
CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. CLUBE RECREATIVO, DESPORTIVO E DE LAZER.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATUALIDADE DO
DISSÍDIO. RECURSO QUE ENFRENTA RATIO DECIDENDI FIRMADA EM SEDE DE
RECURSO REPETITIVO E EM SEDE DE ENUNCIADO SUMULAR DO STJ. RECURSO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A divergência atual não foi comprovada. Veja-se que o recurso traz como
paradigmas julgados antigos, bastante anteriores ao julgamento do tema em sede
de recurso repetitivo (REsp. n. 1.255.433 / SE, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, julgado em 23.05.2012) e à publicação de enunciado sumular
sobre a questão onde superadas as questões levantadas pela embargante. A
saber: Súmula n. 499/STJ: "As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.654 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724072/2017-22
18
contribuições ao Sesc e Senac, salvo se integradas noutro serviço social"
(Primeira Seção, julgado em 13/03/2013, DJe 18/03/2013).
2. Registre-se ser irrelevante para a aplicação da jurisprudência em repetitivo e
sumulada o fato de a entidade distribuir ou não lucros, pois a ótica da tributação
é a proteção do trabalhador incorporando-o a um dado serviço social mediante
a contribuição da empregadora, tal a ratio decidendi do precedente vinculante e
do enunciado sumular. O enquadramento é feito de forma subsidiária na CNC
quando a entidade não se encontra integrada em outro serviço social diferente
do SESC e do SENAC que preste os mesmos serviços sociais a seus trabalhadores
mediante contribuição do empregador. A lógica é a cobertura total do
trabalhador.
3. Por isso que interpretando o enunciado sumular e o precedente repetitivo há
vários julgados em sentido uníssono tanto da Primeira quanto da Segunda Turmas
componentes desta Primeira Seção afirmando expressamente que clubes
recreativos são prestadores de serviço devedores da contribuição ao SESC
porquanto estão vinculados à Confederação Nacional de Educação e Cultura, e
seus empregados, à Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Estabelecimentos de Educação e Cultura, porque o fato de integrar essas
confederações não garante aos trabalhadores os serviços sociais próprios do SESC
e do SENAC. Assim os precedentes de ambas as Turmas: AREsp 1658095 / RJ,
Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 16.06.2020; AgRg no
AgRg no REsp 1449840 / PE, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
julgado em 19.05.2015.
4. Incidência da Súmula n. 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando
a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado".
5. O gravo interno de recurso cujo tema foi julgado sob o regime dos recursos
repetitivos é manifestamente inadmissível, havendo que incidir o art. 1.021, §4o,
do CPC/2015, fixando-se a multa apropriada.
6. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EAREsp n. 1.612.946/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Primeira Seção, julgado em 16/11/2022, DJe de 18/11/2022.)
 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por CONHECER em parte o Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e
NEGAR PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.654 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724072/2017-22
19

Fl. 698
DF CARF MF
Original